Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Condenação em regime fechado. Direito de recorrer em liberdade. Prisão cautelar durante a instrução criminal.
Não é assegurado o direito de recorrer em liberdade aquele que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal e, na sentença, foi condenado em regime prisional fechado. Ordem denegada.